Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE JUDICIAL. EXCEPCIONAL. QUESTÃO. GABARITO. MANIFESTO ERRO GROSSEIRO. DISSONÂNCIA EXPRESSA COM A LEI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa deve ser alegada em sede preliminar por ocasião da resposta/contestação, sob pena de preclusão. Evidentemente preclusa e inovadora a impugnação ao valor da causa alegada apenas por ocasião do apelo, de modo a afastar a apreciação da matéria pela Instância Revisoria.
2. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 485), em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital.
3. Evidenciado que o gabarito definitivo atribuído à questão cobrada encontra-se em dissonância e em manifesto e grosseiro erro em relação ao expressamente constante em Lei, impõe-se, à luz do entendimento do STF, a excepcional atuação do Poder Judiciário quanto ao controle de legalidade, não havendo que se falar em indevida incursão no mérito administrativo ou no poder discricionário da Administração.
4. Configurado flagrante erro em questão, deve ser atribuída à candidata impetrante a pontuação devida, mediante manutenção no certame e prosseguimento nas demais fases, caso cumpridos os demais requisitos, restando evidente o direito líquido e certo a socorrer sua pretensão.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso do CEBRASPE parcialmente conhecido e não provido.